Tribunal: TJBA
Processo: 8085383-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085383-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: NOEMI ALVES PEIXINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. RECUSA DE MATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição de ensino, uma vez que a demanda discute a falha na prestação do serviço educacional e a cobrança de mensalidades por parte da própria IES, e não questões intrínsecas ao contrato de financiamento estudantil perante o agente financeiro ou o FNDE, sendo manifesta a relação de consumo entre as partes. Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, porquanto a lide não versa sobre a validade ou renegociação do contrato do FIES em si, mas sobre a conduta da instituição de ensino na gestão das mensalidades e na recusa de matrícula, enquadrando-se a relação no âmbito do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, na competência das varas especializadas em relações de consumo, como é o caso. No mérito, a análise dos elementos probatórios constante dos autos demonstra a quitação das mensalidades questionadas pela estudante, ou a existência de duplicidade de pagamento, conforme extrato financeiro da própria instituição. A recusa da instituição de ensino em efetivar a matrícula da estudante, sob o pretexto de débitos inexistentes, constitui falha na prest prestação do serviço, em violação às normas consumeristas e à vedação de aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplência, conforme o art. 6º da Lei nº 9.870/99. A responsabilidade pelo aditamento do FIES, embora recaia sobre o aluno, não exime a instituição de ensino de sua participação ativa e da responsabilidade pela correta comunicação e gestão das informações financeiras. A conduta da instituição de ensino, ao impedir a estudante de prosseguir seus estudos em virtude de cobranças indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, por atingir direitos fundamentais como o acesso à educação e a dignidade da pessoa. O valor arbitrado em primeiro grau a título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo aos critérios punitivo e compensatório. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, por ser a fixação sobre o valor da causa adequada no contexto da lide, não havendo sucumbência mínima da parte autora que justifique a inversão ou a alteração do percentual fixado.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8085383-88.2020.8.05.000
1
,
em que figuram, como Apelante,
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
e, como apelada,
NOEMI ALVES PEIXINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA